Tribunal: TJPA
Processo: 0801918-44.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801918-44.2020.8.14.0000

EXEQUENTE: MARIZOL VASCONCELOS DE ALMEIDA

EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PROPÓSTO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

A decisão unipessoal desta relatoria mantida pelo aresto embargado homologou os cálculos da parte exequente em razão do não oferecimento de impugnação pelo executado embora devidamente intimado como certificado nestes autos.

Nota-se, assim, que no presente caso se houve alguma omissão não foi do acordão embargado ou da decisão homologatória dos cálculos, mas deveras do próprio executado.

O intuito pouco velado do embargante e rediscutir a matéria e alongar indevidamente a marcha processual para evidentemente retardar a satisfação da obrigação.

Embargos de declaração desprovidos aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da eminente relatora. 45ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 01.12.2021 a 09.12.2021.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0801918-44.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 4996227)

EMBARGADA: MARIZOL VASCONCELOS DE ALMEIDA

ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA (OAB/PA 6.947) e OUTRA

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado alegando omissão e objetivo presquestionador.

Em síntese, alegou existência de omissões no julgamento do Agravo Interno acerca dos cálculos da parte exequente. Requereu o provimento destes aclaratórios.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O v. acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

2.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3.
A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

4.
Na presente hipótese não há necessidade de previa ação de liquidação, mas tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual.

5.
No que concerne a suposta inexigibilidade da obrigação – cumprimento da Complementar Estadual nº 094/2014 - frente aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), se trata de matéria exaustivamente debatida quando do julgamento da lide coletiva (MS coletivo nº
0004396-97.2016.8.14.0000)
.

6.
Não obstante, notadamente em razão do disposto no inciso III, do art. 535, do CPC, a reiterada alegação de inexigibilidade da obrigação e do título executivo não deve prosperar dada a total ausência de provas no sentido de demonstrar o efetivo implemento do limite legal para gastos com pessoal (LC nº 101/2000 LRF). Como é de conhecimento geral, o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

7.
Não é possível falar em recurso protelatório e/ou manifestamente improcedente (
art. 1.021, §4º do CPC)
eis que necessário para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional para os tribunais superiores, notadamente quando a decisão, na parte que foi objeto específico da insurgência, não está amparada em precedente vinculativo.

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

O referido aresto manteve a decisão unipessoal desta relatoria que havia homologado os cálculos da parte exequente em razão do não oferecimento de impugnação pelo executado embora devidamente intimado como certificado nestes autos (ID 3558913).

Nota-se, assim, que no presente caso se houve alguma omissão não foi do acordão embargado ou da decisão homologatória dos cálculos, mas deveras do próprio executado.

O intuito pouco velado do embargante e rediscutir a matéria e alongar indevidamente a marcha processual para evidentemente retardar a satisfação da obrigação.

Inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração e por considerá-los meramente protelatórios aplicar em desfavor do embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa consoante a fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2021